Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707131-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNALDO CAMARA QUAGLIATO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. O executado embargante agrava (ID 23915987) da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (N. 84088595 - P. 1) que indeferiu a gratuidade de justiça, sem intimá-lo para comprovar a sua hipossuficiência. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0704809-85.2021.8.07.0001), o processo foi sentencia (id 97076157). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 31/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator